Tribunal: TJBA
Processo: 8058072-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058072-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROSEANE PINTO SANTANA e outros Advogado(s): ROSE MARY ALVES COSTA IMPETRADO: DOS FEFEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA. Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO REPUTADO COMPETENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DA FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A impetrante busca, pela presente via, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), sob o argumento de violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, diante da ausência de reavaliação da necessidade da custódia no prazo legal. Alega que o decreto prisional baseou-se em fundamentos genéricos, limitados à gravidade abstrata do delito e à garantia da ordem pública, sem a devida individualização da conduta da paciente. 2. Sustenta, ainda, a falta de contemporaneidade dos fatos imputados e o excesso de prazo na persecução penal, visto que a investigação teve início em 2016 e a denúncia somente foi recebida em 2023. Argumenta, também, que a paciente está recolhida em comarca diversa de sua residência, enquanto o processo tramita sob conflito negativo de competência, o que configuraria afronta ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, Constituição Federal). Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente - mãe, com residência fixa e vínculo empregatício formal -, como razões suficientes para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 3. As alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, de falta de contemporaneidade dos fatos, bem como de carência de fundamentação do decreto prisional, não foram conhecidas, por se constituírem mera reiteração de argumentos já apreciados e rechaçados no julgamento do habeas corpus n.º 8036676-19.2025.8.05.0000. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo, consoante reiterada jurisprudência, deve ser aferido em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e as circunstâncias específicas do caso concreto. Na hipótese, trata-se de feito complexo, envolvendo organização criminosa estruturada, com a imputação de múltiplos delitos (tráfico e associação para o tráfico de drogas, organização criminosa armada e lavagem de dinheiro), pluralidade de réus (paciente e outros cinco), com volume expressivo de provas documentais e necessidade de diligências específicas, dada a natureza dos delitos em apuração; além de que a paciente permaneceu em local incerto e não sabido por considerável lapso temporal, sem apresentar-se espontaneamente à autoridade, o que certamente implica delonga processual. Portanto, não resta configurado excesso de prazo. 5. Noutro giro, cumpre consignar que a existência de controvérsia acerca da competência do juízo para processamento e julgamento do feito, em razão da decisão que determinou a remessa dos autos à Comarca de Feira de Santana/BA, não implica, por si só, nulidade do decreto de prisão preventiva anteriormente proferido. A decisão de incompetência limita-se à definição do juízo natural competente para prosseguir no feito, cabendo a um dos magistrados examinar a necessidade e adequação da manutenção da custódia cautelar. 6. Conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os atos decisórios praticados por magistrado posteriormente declarado incompetente conservam a sua eficácia até que sejam revistos pelo Juízo reconhecido como competente, a quem incumbe proceder à ratificação ou reanálise da medida, em respeito ao princípio do juiz natural. Assim, a declaração de incompetência apenas desloca a competência para apreciação da legalidade e da necessidade de manutenção da prisão, mas não invalida, de plano, o decreto prisional. 7. Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, também não merece acolhida, visto que tais medidas somente se aplicam quando inexistentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, o que não se verifica na hipótese dos autos. 8. Desse modo, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058072-52.2025.8.05.0000, impetrado por ROSE MARY ALVES COSTA (OAB/BA 39.094), em favor de ROSEANE PINTO SANTANA, apontado como autoridade coatora o MM. J JUÍZO DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor. 8